Tribunal: TJDFT
Processo: 0742523-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INADMISSÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Nesses casos, o remédio constitucional seria admitido tão somente quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente, o que não se observa na presente hipótese, haja vista ter sido imposta à paciente tão somente a pena de multa.
2. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, este Tribunal não possui competência para analisar seus próprios atos em sede de habeas corpus, mas sim o Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.